Tribunal: TJDFT
Processo: 0705391-81.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. SISTEMA PJE. PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por recorrente contra decisão que não conheceu dos embargos infringentes, por intempestividade. Alega que os embargos infringentes teriam sido apresentados conforme prazo exibido pelo sistema eletrônico PJe, o qual gozaria de fé pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
a) definir se o prazo indicado pelo sistema PJe possui força vinculante capaz de afastar a intempestividade reconhecida; e
b) estabelecer se há justa causa para relevar o descumprimento do prazo legal para interposição dos embargos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR,
3. A decisão agravada deve ser mantida porque o fundamento para o não conhecimento dos embargos infringentes foi a intempestividade, constatada a partir da contagem legal do prazo de 10 dias, prevista no art. 609 do CPP.
4. A contagem observou o art. 798, §1o, do CPP, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. Como o prazo encerrou-se em 16.11.2025 (domingo), aplicou-se a prorrogação para o dia útil seguinte, 17.11.2025, conforme art. 798, § 3o, do CPP. Os embargos infringentes foram interpostos apenas em 24.11.2025, caracterizando evidente intempestividade.
5. A alegação de que o sistema PJe gera confiança legítima não afasta a responsabilidade do advogado pela correta contagem dos prazos, pois o sistema insere automaticamente o maior prazo possível, visando abarcar eventuais recursos extraordinários.
6. O sistema não é programado para gerar diferentes prazos específicos conforme a modalidade recursal, razão pela qual cabe ao advogado observar os prazos fixados na legislação processual penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
“1. O prazo recursal deve ser contado conforme a lei, independentemente da indicação automática exibida pelo sistema PJe. 2. A projeção de prazo realizada pelo sistema eletrônico não transfere ao Poder Judiciário a responsabilidade pela contagem, nem configura justa causa para afastar a intempestividade”.
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: Art. 609, CPP; Art. 798, §§1o e 3o, CPP; Art. 1.026, CPC; Art. 231, V, CPC.
Jurisprudência relevante citada: n/a.